Tribunal: TJBA
Processo: 8010325-14.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010325-14.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: PESCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s):RAFAEL APOLINARIO BORGES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE SE LIMITA A ACOLHER PLEITO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO DE CÉDULA COMERCIAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NO SPC/SERASA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento movido em Ação de Consignação em Pagamento a fim de sobrestar a decisão agravada que deferiu o depósito da parcela vencida e vincendas até o deslinde do feito, além de determinar a abstenção de inscrição do nome/CNPJ da empresa nos cadastros restritivos.

2 – Assim, em Juízo sumário de cognição, não estão preenchidos os requisitos legais aplicáveis à espécie, eis que inexiste o perigo da demora a justificar a revogação imediata da decisão agravada, diante do deposito judicial das parcelas devidas, além da necessidade de dilação probatória para apurar o valor devido efetivamente pela parte agravada.
Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº.
8010325-14.2022.8.05.0000

movido por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

e agravad
a
PESCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
em conformidade com o voto do Desembargador Relator, nos seguintes termos: